Tribunal: TJBA
Processo: 8001429-32.2022.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001429-32.2022.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s)
:
ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO

APELADO: MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA

Advogado(s)
:
MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MATHEUS FREIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). FÉRIAS VENCIDAS. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO NÃO DEMONSTRADO PELO MUNICÍPIO. LICENÇA SEM VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE ATO FORMAL. PERÍODO CONCESSIVO DE FÉRIAS NÃO EXAURIDO. AUSÊNCIA DE MORA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR PONTUAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810/STF E EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SAÚDE contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Saúde, que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA, condenando o ente público ao pagamento de adicional por tempo de serviço (anuênio) e férias vencidas (2016/2017, 2019/2020 e 2021/2022) com terço constitucional.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se: (i) a distribuição do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos do direito ao anuênio e às férias (suposta interrupção do exercício e licença sem vencimentos); (ii) a validade de telas sistêmicas unilaterais como meio de prova de afastamento do servidor; (iii) a caracterização ou não de mora administrativa em relação ao período de férias cujo prazo concessivo ainda estava em curso no momento do ajuizamento da ação; (iv) a aplicação dos consectários legais (juros e correção) conforme a EC 113/2021.

III. Razões de Decidir

3. O adicional por tempo de serviço (anuênio) é ato vinculado previsto no art. 138 da Lei Municipal nº 375/2015. Nos termos do art. 373, II, do CPC, recai sobre o Município o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, notadamente a alegação de que não houve exercício ininterrupto. A ausência de fichas financeiras ou funcionais que atestem a descontinuidade impõe a manutenção da condenação.

4. Quanto às férias de 2016/2017 e 2019/2020, a alegação de gozo de licença sem vencimentos exige prova mediante ato administrativo formal devidamente publicado. Telas de sistemas internos e documentos unilaterais são insuficientes para afastar a presunção de continuidade do serviço público e o consequente direito às verbas remuneratórias. Precedentes desta Corte.

5. Em relação ao período aquisitivo de 2021/2022, assiste razão ao Apelante. Conforme o art. 92 da Lei Municipal nº 375/2015, a Administração dispõe de 12 meses subsequentes à aquisição para conceder o gozo (período concessivo). Tendo a ação sido ajuizada antes do término desse prazo legal, inexistia mora administrativa ou pretensão resistida à época, configurando falta de interesse de agir quanto a este pedido específico, que deve ser julgado improcedente.

6. Os consectários legais devem ser ajustados de ofício para observar o Tema 810 do STF (IPCA-E e índices da poupança) até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para excluir da condenação o pagamento das férias relativas ao período aquisitivo de 2021/2022 e ajustar os consectários legais.

Tese de julgamento:
"1. Compete ao ente público o ônus de provar, mediante ato administrativo formal e idôneo, a existência de licenças ou afastamentos que impeçam a aquisição de direitos funcionais como férias e anuênios. 2. Não cabe indenização por férias não gozadas se a ação judicial é proposta antes do exaurimento do período concessivo legalmente previsto, ante a ausência de mora da Administração."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº

8001429-32.2022.8.05.0242
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE SAÚDE
, e, como apelada,
MARIA APARECIDA MOURA JACOBINA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, em conformidade com o voto do Relator.

Sala de sessões, __ de ________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça